Tribunal: TJPA
Processo: 0000968-70.2015.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000968-70.2015.8.14.0056

APELANTE: ELIAS CORREA CUNHA, DERIVAN PIRES MORAES

ADVOGADO DATIVO: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus às penas de 9 anos e 7 anos e 6 meses de reclusão, respectivamente, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser afastada; e (iii) determinar se é possível modificar o regime inicial de cumprimento da pena, conceder a prisão domiciliar e gratuidade judiciária, bem como isentar o pagamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias do caso concreto, o que justifica o aumento da pena.

4. A exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo é inviável, pois embora o inciso I do §2º do artigo 157 do CP tenha sido revogado pela Lei nº 13.654/2018, a majorante foi mantida no § 2º-A do mesmo artigo. Além disso, o delito ocorreu em 2015, sob a vigência da norma anterior, aplicando-se a ultratividade da lei penal mais benéfica.

5. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova, conforme pacificado pelo STJ e pelo TJPA (Súmula nº 14/TJPA).

6. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido e a concessão de prisão domiciliar não pode ser analisada nesta fase, cabendo ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o tema, conforme previsto no artigo 66 da LEP.

7. A pena pecuniária é de aplicação obrigatória, não havendo previsão legal para sua isenção com base em hipossuficiência econômica, cabendo eventual suspensão de exigibilidade ao Juízo da Execução Penal.

8. A concessão da gratuidade judiciária requer comprovação da hipossuficiência econômica, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O aumento da pena-base acima do mínimo legal é válido quando fundamentado em elementos concretos extraídos das circunstâncias do crime. 2. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo subsiste mesmo após a revogação do inciso I do § 2º do art. 157 do CP pela Lei nº 13.654/2018, pois foi mantida no §2º-A do mesmo dispositivo legal. 3. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a incidência da majorante quando há provas suficientes do seu uso. 4. A análise sobre a concessão de prisão domiciliar compete ao Juízo da Execução Penal. 5. A pena pecuniária é de aplicação obrigatória e eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada na execução.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 157, caput e § 2º-A, I; LEP, art. 66; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 816.525/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024.; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/09/2020; TJMS, ApCrim n. 00069398820218120021, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 14/10/2022; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11/02/2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1905335/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/10/2021. Súmula 443/STJ; TJPA, Súmula 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Derivan Pires Moraes e Elias Corrêa Cunha apelam de sentença do Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA que os condenou, respectivamente, às penas reclusivas de 9 anos, em regime inicial fechado, e 7 anos e 6 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
e §2º, I e II do CP, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 6293356).

Em razões recursais, os recorrentes apontam excesso na dosimetria da pena, especialmente pelo aumento da basilar acima do mínimo legal, com base em circunstâncias que consideram não suficientemente fundamentadas. Postulam ainda a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, alegando a revogação do inciso I do § 2º do artigo 157 do CP pela Lei nº 13.654/2018, bem como a ausência de apreensão do artefato, salientando a violação da Súmula 443 do STJ.

Além disso, pugnam pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda ou pela concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão de gratuidade judiciária e isenção da pena de multa diante de alegada hipossuficiência financeira. Ao final, pleiteiam o arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa (ID 6293379 - Pág. 6).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 6293381), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 6373260).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Alega a defesa que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta que justifique tal aumento. Entretanto, verifica-se que o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis as consequências do crime, que impactaram diretamente a vítima, que teve seu patrimônio subtraído em significativa quantia, além de aparelhos eletrônicos de valor elevado, e as circunstâncias do delito, cometido mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo e arma branca, por um grupo de quatro pessoas, o que denota maior grau de organização e periculosidade.

Esses elementos justificam o aumento da pena-base além do mínimo legal para ambos os recorrentes, consoante admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
HC n. 816.525/RS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024). Portanto, não se vislumbra qualquer excesso ou arbitrariedade na fixação da basilar, devendo ser mantida nos moldes em que foi imposta.

Por outro lado, os recorrentes sustentam que a majorante pelo uso de arma de fogo deve ser excluída, em virtude da revogação do inciso I do § 2º do artigo 157 pela Lei nº 13.654/2018.

Todavia, cumpre esclarecer que embora o dispositivo tenha sido revogado, houve a introdução do § 2º-A ao mesmo artigo, o qual manteve a causa de aumento de pena para o uso de arma de fogo, agora majorando a pena em 2/3, e não mais de 1/3 a metade, como previsto anteriormente. Além disso, o fato delituoso ocorreu em 13/04/2015, sob a vigência da legislação anterior, sendo perfeitamente aplicável a regra da ultratividade da lei penal mais benéfica, conforme previsão do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Ademais, a alegação de que não houve apreensão ou perícia da arma utilizada também não merece prosperar, pois é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a ausência de apreensão da arma não impede a incidência da majorante, desde que outros elementos de prova corroborem seu uso no delito.

No caso, as vítimas e testemunhas confirmaram o uso de arma de fogo e arma branca, e o próprio réu Elias Corrêa Cunha confessou em juízo a utilização de tais armas, o que é suficiente para a aplicação da causa de aumento.

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso das vítimas, inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Em complemento, destaco que “nos termos da Súmula 443 do STJ, o aumento da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes. O julgador justificou adequadamente a fração de aumento com base na superioridade numérica dos agentes e na utilização das armas, observando o princípio da individualização da pena.” (STJ,
HC n. 949.692/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024) , de modo que descabe cogitar a violação ao enunciado sumular.

Destarte, mantida a quantidade de pena aplicada, resta inviável acolher o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, bem como o de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Outrossim, acerca do pedido de prisão domiciliar, saliento que “não compete a esta Corte de Justiça, em sede deste recurso de apelação, o exame dos critérios para sua concessão, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre tal questão. Isso porque a deliberação acerca dos requisitos para a alteração de regime de cumprimento da pena do fechado para a prisão domiciliar é afeta ao Juízo da Execução, à luz do disposto no artigo 66 da LEP, pois a jurisdição do Juízo da condenação encerra-se com a escolha dentre os regimes previstos no artigo 33, caput, do Código Penal” (TJMS,
ApCrim n. 00069398820218120021
, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 14/10/2022)

Convém ressaltar ser inadmissível a dispensa da pena pecuniária, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 0j. 1.09.2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,

Apelação Criminal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021).

Sob outro ângulo, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. J. 13/08/2019).

Por fim, consta nos autos pretensão defensiva referente à condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, em razão da atuação da advogada dativa.

Nesse particular, verifica-se que a advogada atuou na causa, oferecendo razões recursais em favor do apelante, na condição de defensora dativa (ID 6293377, pág. 7), de modo que, na linha da jurisprudência do STJ, "é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal" (STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1905335/PR
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik Quinta Turma, j. 5.10.2021).

Sendo assim, considerando o trabalho realizado em grau recursal, bem como o zelo demonstrado pela advogada e o tempo despendido na elaboração da peça processual, fixa-se os honorários advocatícios adicionais no valor de R$ 2.000,00,
quantum
que se reputa razoável e proporcional, a ser pago pelo Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2025